Tribunal: STF
Processo: AI 763461
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. PRECEDENTES. VÍCIOS PROCESSUAIS QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA.



    Não se pode exigir dos aposentados e pensionistas contribuição destinada à assistência médica durante o período de vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998. Assim, correta a decisão agravada quanto ao provimento do recurso extraordinário para conferir ao recorrente o direito à devolução integral do montante indevidamente descontado.



    A remessa obrigatória não pode ser confundida com o recurso de apelação, circunstância que impede a aplicação do art. 530 do Código de Processo Civil. Isso porque o dispositivo em destaque somente prevê o cabimento dos embargos infringentes nas hipóteses em que há reforma da sentença em grau de apelação, não havendo motivo para interpretação extensiva do texto legal. Verifica-se, no caso concreto, o exaurimento das vias recursais apto a permitir o manejo do recurso extraordinário. 



    O Código de Processo Civil não relaciona a petição de embargos de declaração como peça obrigatória à formação do instrumento, motivo pelo qual não se deve deixar de conhecer do recurso mediante a ausência de qualquer prejuízo à compreensão da pretensão recursal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.